Tribunal: TJES
Processo: 5039631-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039631-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: LUIZ EDUARDO JOSEPH LIMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUSTOS DE TRATAMENTO (HOME CARE) DEFERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR POR ÓBITO DA PACIENTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PELO TITULAR DO PLANO. IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da cobrança (R$ 402.934,67) do titular do plano, referente a custos de home care fornecidos à sua dependente (falecida), em cumprimento a tutela de urgência deferida em processo anterior, o qual foi extinto sem resolução de mérito por óbito da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, CPC); (ii) definir se é exigível do titular do plano de saúde o ressarcimento dos custos de tratamento deferido por tutela de urgência à beneficiária dependente, quando o processo principal (onde a liminar foi concedida) foi extinto sem resolução de mérito em razão do óbito da paciente; e (iii) aferir a razoabilidade dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a adoção de tese jurídica explícita e suficiente para resolver a controvérsia (inexigibilidade do débito pela natureza do direito e causa da extinção) implica a rejeição lógica e implícita dos argumentos contrários (responsabilidade contratual), não havendo vício de fundamentação.

A responsabilidade objetiva pela efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada (art. 302, CPC) é reiteradamente afastada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos específicos em que o direito tutelado é a saúde ou a vida (direito personalíssimo) e a cessação da medida decorre do óbito do beneficiário, e não de reversão do mérito.

As verbas despendidas para o custeio de tratamento médico urgente, deferido judicialmente em favor de beneficiário de boa-fé, são consideradas irrepetíveis.

A extinção do processo por óbito da parte autora não equivale à improcedência do pedido, mas à perda de objeto de um direito intransmissível, não se admitindo o prosseguimento da cobrança (dano processual) contra herdeiros ou contra o titular contratual do plano.

Reduzem-se os honorários advocatícios (art. 85, § 2º, CPC) ao mínimo legal (10%) quando, apesar do proveito econômico da causa, a matéria jurídica é de baixa complexidade, resolvida por jurisprudência consolidada, e a tramitação do feito foi simples e sem dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, III e IV, do CPC. Alega, em suma, que o magistrado sentenciante não enfrentou sua tese principal — a de que a dívida decorre de obrigação contratual do autor, titular do plano, e não de sucessão de débito de sua falecida beneficiária — e que aplicou precedente do STJ a caso com contornos fáticos distintos (
distinguishing
) .

A preliminar não merece acolhida.

Ainda que de forma concisa, a sentença fundamentou sua conclusão em tese jurídica explícita: a de que, em ações judiciais que versam sobre o direito à saúde, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por óbito do demandante-paciente, afasta o dever de ressarcir os custos do tratamento prestado em sede de tutela de urgência, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça .

A decisão judicial não está obrigada a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar o dispositivo. A escolha de uma tese jurídica que, por si só, resolve a controvérsia, implica a rejeição implícita das teses contrárias, enquanto decorrência lógica da premissa jurídica estabelecida.

No caso, ao acolher o entendimento sobre a inexigibilidade do débito em razão da natureza do direito e da causa da extinção do processo, o juízo
a quo
considerou este fundamento prevalente sobre a discussão da responsabilidade contratual do titular.

Rejeito
, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

A questão controvertida cinge-se a aferir a legalidade da cobrança, pela operadora do plano de saúde, dos custos de tratamento (
home care
) fornecido a uma beneficiária - ex-esposa do autor/apelado - em cumprimento a uma decisão de tutela de urgência, após o processo principal ter sido extinto sem resolução de mérito em decorrência do óbito da então demandante.

A sentença hostilizada, em linha com a jurisprudência, julgou a pretensão procedente. A meu ver, o ato impugnado deve ser mantido, por seus próprios e sólidos fundamentos.

É cediço que a responsabilidade da parte pelos prejuízos causados pela efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada é objetiva, conforme dicção do art. 302 do CPC. Contudo, a aplicação de tal dispositivo vem sendo reiteradamente ponderada e afastada pelo Superior Tribunal de Justiça em circunstâncias específicas, como a dos autos, em que o direito tutelado é a própria vida ou a saúde e a cessação da medida liminar decorre não de uma reversão de mérito, mas do falecimento do beneficiário.

Nesses casos, a jurisprudência pátria, em uma interpretação teleológica e consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, consolidou o entendimento de que a verba despendida para o custeio de tratamento médico de natureza urgente, deferido judicialmente, ostenta caráter similar àquele de natureza alimentar, sendo irrepetível, portanto, sobretudo quando o beneficiário estava de boa-fé.

A
ratio decidendi
que permeia tais julgados é a de que a extinção do processo por óbito não equivale a uma sentença desfavorável à parte autora. O direito à saúde, de natureza personalíssima e intransmissível, não chega a ser julgado improcedente; a tutela jurisdicional apenas perde seu objeto, de sorte que exigir o ressarcimento, nessas condições, seria impor um ônus desproporcional à família, que buscou amparo no Poder Judiciário para garantir um direito fundamental, agindo de boa-fé e com base em indicação médica.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, ao pacificar a matéria, decidiu que, "
ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento [...] apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/4/2023).

Nesse mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência.

2. Extinção do processo originário em segu ndo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta.

3. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023).

4. Os herdeiros "não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (idem).

5. Caso concreto em que o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.387.394/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO – MORTE DO AUTOR – OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA – REVOGAÇÃO TÁCITA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito (...)” (REsp n. 1.770.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.), a jurisprudência pátria tem adotado conclusão substancialmente diversa em demandas de saúde como a ora em análise, nas quais o feito é extinto sem resolução do mérito após o deferimento da liminar, em razão do óbito da parte autora.

2. Estas demandas possuem natureza personalíssima, sendo certo que, sobrevindo o óbito do requerente no curso da ação, não há outra escolha senão a extinção do feito.

3. É reconhecido, nesses casos, à luz da boa-fé, que a morte do autor não pode ensejar a responsabilidade pela liminar que fora concedida, na medida em que ao próprio espólio não é dado prosseguir naquela demanda, pretendendo a confirmação da decisão precária a título de provimento final, justamente em razão do caráter personalíssimo. Entende-se que houve revogação tácita da referida tutela de urgência.

4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5021636-31.2021.8.08.0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determina a habilitação dos herdeiros para fins de sucessão processual. Desacerto. Tutela provisória concedida para fornecimento de medicamento de alto custo. Falecimento do autor da demanda. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Cumprimento de sentença distribuído pela operadora de saúde para cobrar o valor do medicamento coberto por liminar.
Obrigação de fornecer medicamento dotada de natureza personalíssima, equiparada à prestação alimentar, o que impede a sucessão processual.
Inviável a habilitação dos herdeiros no caso concreto. Responsabilidade objetiva pela reparação de dano processual, fundada no risco proveito. Inteligência do artigo 302 do CPC. Cobertura de medicamento amparada por tutela provisória, concedida em conformidade com entendimento amplamente majoritário deste Tribunal.
Morte do autor. Fato superveniente, não imputável a qualquer das partes. Revogação tácita de tutela provisória, por força de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do falecimento do autor que obteve liminar favorável de cobertura de procedimento médico. Efeitos ex nunc.
Precedente do STJ. Ausência de provimento jurisdicional condenatório que aproveite ou prejudique os herdeiros. Não se cogita, ademais, de qualquer comportamento contrário à boa-fé objetiva por parte dos herdeiros, muito menos ausência do direito material que amparou a concessão da tutela de urgência. Inviável a habilitação dos herdeiros do finado autor para fins de sucessão processual, para fins de responderem pelo dano processual decorrente da concessão de tutela provisória. Extinção do cumprimento de sentença que corre em incidente apartado. Recurso provido. (TJSP; AI 2052248-40.2022.8.26.0000; Ac. 15604929; Santo André; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 26/04/2022)

A apelante tenta promover um
distinguishing
, argumentando que o precedente não se aplicaria porque o autor/apelado era o titular do plano, razão pela qual responderia pelos custos por força do regulamento. O argumento, contudo, não se sustenta.

A
ratio decidendi
não reside em quem figura formalmente como sucessor processual (se o titular ou o dependente), mas na natureza do direito tutelado e na causa da extinção.

Na hipótese vertente, o processo extinto fundava-se no direito ao tratamento da Sra. Virginia (ex-esposa do autor/apelado), portanto, direito personalíssimo.

A obrigação de pagar do Sr. Luiz (autor/apelado), como titular do plano, existiria para as despesas contratuais
devidas
, mas a despesa em questão — nascida de uma liminar e extinta com a vida da paciente — não pode ser transmutada em uma dívida contratual comum, sob pena de se contornar a própria
ratio
do entendimento dos Tribunais Superiores.

Como bem assentado no AgInt no AREsp n° 2.387.394 - SP, "
se com a morte não há sucessão do direito personalíssimo à saúde [...], por corolário lógico também não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo
". Pouco importa se essa "resposta" se daria na figura de herdeiro ou de titular contratual; o fundamento da inexigibilidade é o mesmo.

Some-se a isso, ainda que a título de reforço argumentativo (pois a questão principal já está resolvida pelo fundamento anterior), que a cobrança perpetrada pela apelante se baseou na premissa fática comprovadamente falsa de que a ação anterior fora julgada improcedente, conforme se verifica do comunicado de ID 15772187, o que, por si só, já macula a sua conduta e afasta a alegação de exercício regular de direito.

Portanto, pela aplicação da consolidada jurisprudência sobre a irrepetibilidade de verbas de saúde em caso de extinção do feito por óbito, a cobrança é indevida.

Subsidiariamente, a apelante requer a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15% sobre o valor atualizado da causa para o mínimo legal de 10%.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço .

No caso dos autos, embora o valor econômico, a matéria jurídica discutida não apresenta excepcional complexidade, sendo resolvida pela aplicação de jurisprudência já consolidada. Ademais, o processo tramitou sem intercorrência e não exigiu dilação probatória.

Considerando esses parâmetros, a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa mostra-se, de fato, excessiva, destoando dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Mostra-se mais adequado, portanto, o arbitramento no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, sem onerar desproporcionalmente a parte sucumbente.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono do apelado para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, § 11, CPC), tendo em vista o parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)